Tribunal: TJPA
Processo: 0810674-37.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810674-37.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULO NASCIMENTO TRINDADE JUNIOR

PACIENTE: IVANILSON MEDEIROS OLIVEIRA, MIQUEIAS DE ARAUJO BRANDAO, ELTON DE NAZARE VINHAS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.
1 –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES AMPARADA NA TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE ACENTUADA DOS AGENTES EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DOS PACIENTES QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
IVANILSON MEDEIROS OLIVEIRA, MIQUEIAS DE ARAÚJO BRANDÃO E ELTON DE NAZARÉ VINHAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa.

Narra o impetrante que os ora pacientes encontram-se presos preventivamente, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 148, c/c art. 157, §2°, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 288, parágrafo único, todos do CPB.

No mérito, discorre acerca da ausência de fundamentação e carência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva dos pacientes, destacando seus predicados pessoais favoráveis para corroborar com a alegada necessidade de revogação da prisão cautelar, ressaltando, ainda, a possibilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Em sede liminar, requereu a concessão da ordem para que seja revogada a prisão dos pacientes, pugnando pela sua confirmação por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

O pleito liminar foi indeferido sob relatoria da Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

A autoridade coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Em suma, argumenta o impetrante que o decreto preventivo proferido em desfavor dos acusados carece de fundamentação idônea, bem como dos requisitos descritos no art. 312 do CPP, motivo pelo qual, demanda pela revogação da prisão. Alternativamente, requereu a substituição da prisão preventiva dos pacientes por medidas cautelares alternativas, destacando os predicados pessoais dos réus.

Não assiste razão à impetração. Explico.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que indeferiu o pleito de revogação formulado pela defesa técnica (
ID 14940163
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade dos crimes imputados aos coactos, demonstrando-se a necessidade de resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pelos pacientes, dois deles, agentes de segurança pública, os quais teriam cometido os crimes de associação criminosa, roubo qualificado e extorsão mediante sequestro em face da vítima Leonardo Almeida de Souza, o abordando com uso de arma de fogo e assumindo a direção de seu veículo, tendo posteriormente o levado para uma casa desconhecida, local de onde teriam telefonado para a esposa do ofendido, exigindo a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para soltar Leonardo.

Portanto, conforme descrito ao norte, não há que se falar na suposta ilegalidade da prisão dos pacientes, tendo sido demonstrado no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, não havendo razões para a revogação do decreto prisional, ou mesmo a imposição de medidas cautelares diversas, as quais seriam inadequadas e insuficientes para os fins a que se destinam.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais dos pacientes, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Sobre a questão, colaciono recente precedente da Corte Superior,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DO DELITO. AGRAVANTE, APONTADO COMO LÍDER DO GRUPO CRIMINOSO, COM EXTENSA FICHA CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DO PERICULUM LIBERTATIS PELO SIMPLES DECURSO DO TEMPO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO ANALISADA PELA CORTE LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIÇÃO POR ESTE TRIBUNAL SUPERIOR SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar", sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.

2. Hipótese em que a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi empregado, pois o agravante foi apontado como um dos líderes do grupo criminoso que teria coordenado a ação delitiva em que, em concurso de agentes e portando arma de fogo, teria abordado um casal dentro de um veículo que trafegava em via pública e, após efetuar o roubo de seus pertences, teria encapuzado as vítimas e as levado a um cativeiro em uma mata. Após privá-las de liberdade por várias horas, ainda teria requerido elevada quantia em dinheiro por sua libertação.

(...)

7. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 91.896/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018; HC 426.142/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 16/4/2018; e HC 400.411/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017.

(...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 30/08/2023